Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SAÚDE. VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPIRADOR DE OXIGÊNIO. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA VIDA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é uma das expressões mais relevantes do princípio da dignidade da pessoa humana e está em consonância com a garantia constitucional do direito à vida (art. 5o, caput, da Constituição Federal).
2. Restou absolutamente configurada a necessidade de intervenção do Poder Público para garantir a vida do menor, que possui diagnóstico de encefalopatia crônica, traqueostomia e faz uso de oxigenioterapia domiciliar. O aparelho que garante a vida do menor necessita de energia elétrica para o seu funcionamento e, por consequência, eleva os valores da conta de energia da residência da Apelante. Ficou devidamente comprovado que a Apelante não possui condições financeiras para suportar as referidas despesas, não podendo trabalhar e prestar os cuidados exigidos pelos filhos, tendo uma renda mensal familiar de apenas 1 (um) salário mínimo, proveniente do benefício recebido pelo filho Lucas Gabriel. Evidencia-se risco para a vida do menor exigir que a família em situação tão difícil ainda venha a arcar com as despesas com energia elétrica, cabendo ao DISTRITO FEDERAL efetivar e suportar os custos da proteção necessária ao menor.
3. Recurso provido. Unânime.